Tribunal: TJDFT
Processo: 0744697-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744697-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R2 HOLDING LTDA AGRAVADO: CLAUDIA FERREIRA LIMA SAMPAIO, LADY ANA DO REGO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: LADY ANA DO REGO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R2 HOLDING LTDA contra decisão (ID 211910207) da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado por CLAUDIA FERREIRA LIMA SAMPAIO, acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para que o cumprimento se estenda aos bens da agravante no cumprimento de sentença 0715102-96.2021.8.07.0007. R2 HOLDING EIRELI noticia acordo realizado entre as partes no cumprimento de sentença e afirma que houve homologação pelo juízo. Requer a extinção do agravo de instrumento por perda superveniente do interesse recursal. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 998 do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de agravo. Assim, com fundamento nos arts. 998 do CPC e 87, VIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado, para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator